Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-51.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Cobrança de mensalidade referentes aos meses março, abril, maio e junho de 2012. Contagem do prazo prescricional de cinco anos é da data do vencimento de cada uma das parcelas não pagas. Inocorrência de prescrição. Alegação de suspensão da matrícula do curso não demonstrada. Mantida a r. sentença. Recurso improvido.